Tribunal: TJMT
Processo: 1006552-45.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006552-45.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Comodato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), P. M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 03.401.790/0001-05 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), PAULO RAMOS - CPF: 206.732.051-34 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (APELANTE), PAULO RAMOS - CPF: 206.732.051-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE

– CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUIFEITO – PROCEDENCIA – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CEREAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONFISSÃO DA REQUERIDA – NÃO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AUTORA E AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DA MARCA – AUSÊNCIA DE PROVA DE DEVOLUÇÃO DOS BOTIJÕES, APESAR DE NOTIFICADA PARA TANTO – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A negativa de produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa, porquanto o juiz é livre para apreciar as provas apresentadas e indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias pelo princípio do livre convencimento motivado.

Demostrada a culpa da parte requerida em razão do seu inadimplemento, impõe-se a procedência dos pedidos iniciais, com a rescisão do contrato e a sua condenação ao pagamento da multa rescisória pactuada, mormente se a própria requerida confessou o

descumprimento de cláusula contratual ao deixar de adquirir os produtos da apelada no ano de 2012 e, de igual modo, deixar de utilizar a marca, revelando-se o descumprimento contratual.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
P. M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – EPP
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Antecipatória
ajuizada por
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A.,
para: (i) declarar a rescisão contratual da avença celebrada entre as partes; (ii) condenar a parte requerida ao pagamento das cláusula 8.1.1 e 8.1.2, quer seja, multa compensatória correspondente aos três últimos faturamentos corrigidos monetariamente pelo IGPM e juros de 1% ao mês, ambos desde a data da notificação extrajudicial; (iii) determinar a reintegração de posse de 2.051 (dois mil e cinquenta e um) botijões com capacidade para 13 Kg cada, no prazo de 15 dias; (iv) em não havendo a reintegração de posse dos bens, deverá a parte requerida ressarcir à autora o valor daqueles, conforme disposição expressa na cláusula 4.1.7, bem como à indenização por dia atraso previsto na cláusula 4.3, ambos apurados em liquidação de sentença; (v) custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizada, nos moldes do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC/15, que deverão ser suportadas pela parte reclamada, suspendendo a exigibilidade das verbas atinentes às custas processuais e à sucumbência (art. 98, § 3o, do CPC/15), em relação à demandada.

A apelante alega preliminar de cerceamento de defesa, aduzindo que houve julgamento antecipado da lide sem a devida instrução processual (desrespeito ao devido processo legal), mormente porque foi indeferido o pedido de produção de prova testemunhal que demonstraria a entrega integral dos vasilhames de GLP à apelada.

No mérito, afirma que as partes mantiveram relação negocial de 2005 a 2012, segundo o contrato que instrui o feito, quando a apelante restou obrigada à encerrar suas atividades em razão de diversos fatores que lhe tornaram inviável a atividade comercial.

Sustenta que fora ajustado, inicialmente, a cessão de 4.000 (quatro) mil vasilhames de GLP do tipo P13. Entretanto, tal quantidade jamais chegou a ser entregue em sua totalidade, não existindo nenhum documento que comprove a alegação da apelada, pois as notas apresentadas são de um contrato anterior, já devidamente encerrado.

Relata que tais documentos não se referem ao contrato firmado em 27/05/2005, pois datadas no ano de 31/07/2002, quando a apelante ainda ostentava a razão social P.M.J. Comércio e Representações Ltda.

Destaca que não há se falar em rescisão contratual e qualquer multa ou aplicação de cláusula penal, pois o contrato em questão já se encontrava rescindido plenamente com a comunicação do encerramento das atividades da apelante ao gerente regional da autora e devolução dos bens.

Por fim, pugna pela anulação da sentença, em especial pelo cerceamento de defesa.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada no ID. 87067523, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, aduzindo que houve julgamento antecipado do processo sem a devida instrução processual (desrespeito ao devido processo legal), porque foi indeferido o pedido de produção de prova testemunhal que demonstraria a entrega integral dos vasilhames de GLP à apelada.

No entanto, a preliminar não prospera.

A questão sob análise trata de
rescisão
de
Contrato de Fornecimento de Produtos, Uso de Marca, Cessão de Equipamentos e Outros Pactos, ação ajuizada em desfavor da ora apelante
, a qual assumiu o encargo de revendedora de gás liquefeito de petróleo-GLP, comprometendo-se a adquirir, manter e comercializar no posto revendedor, exclusivamente produtos da requerente, durante o prazo de vigência do contrato, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, podendo ser automaticamente renovado por iguais prazos (ID. 87063980).

Assim, para o deslinde da controvérsia, cabia ao juiz singular apenas a análise do contrato acima relatado e dos documentos juntados ao processo, sendo desnecessária a oitiva das partes e de testemunhas, sendo certo que a principal prova, neste caso, é a documental.

Aliás, sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, assim prevê:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o juiz
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas documentais constantes nos autos, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Com efeito, sobre o julgamento antecipado do mérito, o artigo 355 do CPC/15 disciplina:

“
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.
” (g.n.).

Ao afastar qualquer alegação de ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, mister transcrever um trecho da sentença:

“Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados são suficientes para o correto julgamento do feito.

Desnecessária a produção de prova testemunhal, uma vez que as provas documentais e as declarações já colacionadas aos autos (inicial, contestação, impugnação e demais manifestações) são suficientes para fornecer elementos ao julgamento da lide, e a prova testemunhal, tendo em vista o caso concreto apresentado, não seria capaz de elucidar nenhum fato trazido à apreciação deste Juízo, de forma que em nada contribuiria para a formação da convicção.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA -

CONDENAÇÃO DA AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –

PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CEREAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO: NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA POR DÍVIDAS DE CONTRATO FIRMADOS COM FALSÁRIO – PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DO BANCO -

ART.6o, VIII, DO CDC – INOBSERVÂNCIA – FALHA NO SERVIÇO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DEMAIS DÉBITOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO -

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DANO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias, consoante parte final do artigo 130 do CPC (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS). Se a prova testemunhal que se diz suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa. (...)”. (Ap 13849/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 13/08/2015).

Registro que a possibilidade do juiz indeferir a produção de provas que entende desnecessárias é matéria pacificada pela jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como dos demais Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE MÚTUO – CUSTEIO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA – QUEBRA DE SAFRA – FRUSTRAÇÃO DE COLHEITA – PRETENSÃO DE REVISÃO DO CONTRATO MEDIANTE APLICAÇÃO DO CDC E TEORIA DA IMPREVISÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...) O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. (...)”. (Ap, 68386/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/12/2014, Data da publicação no DJE 12/12/2014).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR – CONEXÃO DE AÇÕES – INDEFERIMENTO – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS NÃO RECONHECIDA – AUSENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - RECURSOS IMPROVIDO. (...)3 – A prova testemunhal em nada acrescentaria na solução do litígio, uma vez que os documentos juntados aos autos comprovam a inexistência de relação jurídica entre as partes, uma vez que o contrato de prestação de serviços médico-hospitalar não contém qualquer assinatura da recorrida e os cheques que instruem o feito não são de sua emissão. 4 – O juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias (art. 130 do CPC)”. (Ap, 136856/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/08/2014, Data da publicação no DJE 18/08/2014).

Frente a tal, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carece de outras provas, nos moldes do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide
.”
(ID. 87067510) (g.n.).

Com essas considerações, de se concluir pela inexistência de cerceamento de defesa, mostrando-se desnecessária a audiência de instrução para o deslinde da
ação de rescisão contratual
ajuizada em desfavor da apelante, uma vez que o julgamento se fundou nos vários documentos trazidos aos autos e manifestações das partes (inicial, contestação e impugnação), mostrando-se suficientes as provas já trazidas ao processo, as quais serão analisadas neste Tribunal.

Logo, não há falar-se em violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, razão pela qual
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/apelada
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A.
ajuizou
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Antecipatória
em face da apelante
P. M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – EPP, PAULO RAMOS e MARIA AUXILIADORA ARAÚJO RAMOS,
alegando ter celebrado Contrato de Fornecimento de Produtos, Uso de Marca, Cessão de Equipamentos e Outros Pactos, com a empresa requerida em 27/05/2005, com prazo de 60 (sessenta) meses, podendo, ser prorrogado, tendo os demais requeridos como fiadores, entregando àquela em comodato 4.000 (quatro) mil botijões com capacidade de 13 kg, os quais deveriam ser devolvidos em caso de rescisão ou término do contrato.

Narra que no decorrer do contrato, a contratada fez a devolução de 1949 (mil novecentos e quarenta e nove) botijões e em 27/05/2014 notificou extrajudicialmente a primeira requerida, em razão de descumprimento de cláusulas contratuais, solicitando a devolução de 2051 (dois mil e cinquenta e um) botijões, bem como o pagamento de multa contratual, porém sem sucesso.

Ao final, requereu a tutela antecipada de reintegração de posse de 2051 (dois mil e cinquenta e um) botijões com capacidade para 13kg cada, bem como seja julgado procedente o pedido inicial, para o fim de declarar rescindido o contrato; confirmar a tutela antecipada, reintegrando-se definitivamente a requerente na posse bens móveis

e, na eventualidade de perda ou extravio condenar aos requeridos a ressarcirem os valores correspondentes a cada um deles, nos moldes da
cláusula 4.1.7
do Instrumento Contratual; condenar aos requeridos ao pagamento da multa contratual, prevista nas
cláusulas 8.1.1
e
8.1.2
, e aos encargo previsto na
cláusula 4.3
, mediante simples cálculo aritmético; e ainda a condenar aos requeridos nos ônus da sucumbência (custas e honorários advocatícios).

O i. magistrado Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, julgou procedente a ação, conforme relato já exposto.

Opostos aclaratórios, o recurso foi acolhido e deferido à apelante os benefícios da justiça gratuita.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

No mérito propriamente dito, a apelante sustenta que fora ajustado inicialmente a cessão de 4.000 (quatro) mil vasilhames de GLP do tipo P13. Entretanto, tal quantidade jamais chegou a ser entregue em sua totalidade pela apelada, posto que as notas apresentadas não se referem ao contrato firmado em 27/05/2005, pois datadas no ano de 31/07/2002, quando a apelante ainda ostentava a razão social P.M.J. Comércio e Representações Ltda.

Inicialmente, de se ressaltar que o juiz
a quo
, ao sentenciar, acertadamente decidiu não haver dúvida da contratação entre as partes e que as partes se obrigaram de forma livre e consciente, consoante se verifica no ID. 87067510.

Também constou na sentença:

“Da sua leitura podemos afirmar que ficou estabelecido o prazo de vigência de 60 (sessenta) meses da sua assinatura, podendo ser automaticamente renovado por iguais prazos, caso não haja, expressa manifestação em contrário das partes (cláusula 5.1). O contrato foi assinado em 27/05/2005, não havendo prova de manifestação expressa pela parte reclamada, de sua vontade em não prorrogar o mesmo, assim, estabeleceu-se sua prorrogação automática em 27/05/2010 por igual prazo.

Estabelecido isso, afirmou a contestação que a requerida em 2012 encerrou suas atividades deixando de adquirir produtos da autora, incidindo, assim, em descumprimento de norma contratual.

Ainda, a cláusula 4.1 estabeleceu que a autora emprestaria à primeira reclamada a quantidade de equipamentos descritos e caracterizados no item IV do preâmbulo, no qual há a descrição de 4.000 P-13 (1a página do contrato). Não há cláusula contratual prevendo que esses equipamentos seriam entregues através de nota fiscal; há dispositivo (4.1.3) que informa que em caso de diminuição ou aumento desse material seria necessária a emissão de nota fiscal.

Conforme se infere do Código de Processo Civil ao autor incumbe a prova constitutiva de seu direito, para o réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373 e incisos).

A autora, além do contrato celebrado entre as partes, apresentou notificação extrajudicial entregue aos reclamados em 25/07/2014 informando o descumprimento de cláusulas contratuais, bem como da rescisão contratual, notificando-os a procederem a devolução dos equipamentos e ao pagamento das disposições diversas do contrato.”
(ID. 87067510). (g.n)

Como se nota, o julgador singular decidiu exatamente de acordo com o postulado pela ora recorrente, sendo certo que a própria apelante confessa que celebrou o Contrato de Fornecimento de Produtos, Uso de Marca, Cessão de Equipamentos e Outros pactos em que se obrigou a cumprir.

Ainda, a
cláusula 4.1
do contrato estabeleceu que a autora emprestaria à apelante a quantidade de equipamentos descritos e caracterizados no
item IV
do preâmbulo, no qual há a descrição de 4.000 P-13 (1a página do contrato), e no
item 4.1.3
informa que em caso de diminuição ou aumento desse material seria necessária a emissão de nota fiscal. Portanto, não há cláusula contratual prevendo que esses equipamentos seriam entregues através de nota fiscal, vejamos (ID. 87063980).

Ainda, a respeito da matéria, a sentença de forma clara concluiu:

“Muito embora os reclamados tenham contra-notificado a requerente em 04/08/2014, certo é que, até aquele momento, a parte ré não comprovou que havia realizado qualquer demonstração expressa de rescindir o contrato, ficando a cargo da autora.

Além disso, confessou, em sede de contestação, que em 2012 deixou de adquirir produtos da reclamante, incidindo assim em descumprimento contratual, dando azo às penalidades ali inseridas.” (
87067510)

Deveras, como se nota, a apelante foi notificada extrajudicialmente em 25/07/2014 pela apelada, acerca do descumprimento de cláusulas contratuais, bem como da rescisão contratual, notificando-a a proceder à devolução dos equipamentos e ao pagamento das disposições diversas do contrato.

Certo é que a própria apelante confessa que descumpriu cláusula contratual, mormente porque no ano de 2012 deixou de adquirir produtos da apelada e, de igual modo, deixou de utilizar a marca, manter consigo qualquer bem, encerrando suas atividades (ID. 87067491).

Por outro lado, a apelante não faz prova do cumprimento de suas obrigações, especialmente a devolução dos botijões, mesmo tendo sido devidamente notificada pela apelada para tanto, razão pela qual não prospera a tese recursal.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
- CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS -
CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE NO FORNECIMENTO - DESCUMPRIMENTO
POR PARTE DO POSTO REVENDEDOR - MULTA CONTRATUAL - APLICAÇÃO.

O inadimplemento do contrato pelo posto revendedor de combustíveis, que descumpriu a cláusula de exclusividade, acarreta a resolução do contrato e a imposição da multa contratual prevista.

Além disso, os preços praticados pela distribuidora não justificam o descumprimento da cláusula contratual de exclusividade pelo posto revendedor.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0040.13.003538-5/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2019, publicação da súmula em 06/12/2019) (g.n.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS
- DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRODUÇÃO DE PROVAS DOCUMENTAL E PERICIAL - PROVA ORAL - DESNECESSIDADE -
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA

- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS
- POSTO REVENDEDOR - DISTRIBUIDORA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO -
CLÁUSULAS DE EXCLUSIVIDADE E QUANTIDADE MÍNIMA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
- NORMAS ESPECÍFICAS DE SETOR REGULADO - PREÇOS LIVRES E NÃO ABUSIVOS - LICITUDE - NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA OU À LIVRE CONCORRÊNCIA - VENDA DE PRODUTOS DE TERCEIROS - USO IRREGULAR DOS EQUIPAMENTOS EMPRESTADOS, DA MARCA, CORES E SINAIS DISTINTIVOS DA DISTRIBUIDORA - PERDAS E DANOS - MULTA - POSSIBILIDADE. 1. Havendo provas suficientes nos autos, como documental e pericial, e entendendo o Juízo singular pela desnecessidade de produção de prova oral, não há que se falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, em nulidade da sentença prolatada sem tal espécie probatória, mormente diante da falta de insurgência ou reiteração da parte no momento oportuno. 2. Não configura relação de consumo o negócio jurídico de compra e venda de derivados de petróleo e outros combustíveis, com comodato de equipamentos, celebrado entre posto revendedor e distribuidora, vez que os produtos são comercializados ao público em geral, não se aplicando as normas do Código de Defesa do Consumidor. 3. Contrato celebrado com liberdade e autonomia de vontade pelas partes, sem qualquer defeito ou vício, com cláusulas típicas decorrentes do setor regulado de revenda varejista de combustíveis (exclusividade de aquisição de produtos com a distribuidora cuja bandeira é ostentada pelo posto revendedor e volumes mínimos). 4
. Licitude do instrumento contratual e dos preços praticados, sem caracterização de onerosidade excessiva, abuso ou conduta contrária à ordem econômica ou à livre concorrência, cujo inadimplemento enseja a rescisão do contrato e obrigação de pagamento das penalidades contratualmente avençadas, incluindo as perdas e danos.
5. A venda de produtos de terceiros por meio dos equipamentos e das marcas, cores e sinais distintivos da distribuidora que os emprestou e licenciou gratuitamente o uso acarreta infração contratual e legal.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.07.768746-5/002, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2019, publicação da súmula em 09/08/2019) (g.n).

EMENTA:
RESCISÃO DE CONTRATO C/ REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓLEO -
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - MULTA PENAL - PERDAS E DANOS - DEVER DE REPARAR CARACTERIZADO - COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE - NOTIFICAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO - DESCUMPRIMENTO - PERMANÊNCIA DO USO - ESBULHO CARACTERIZADO
- DEVER DE PAGAMENTO DE ALUGUEL. - Caracterizado o inadimplemento contratual da ré na aquisição mínima de combustíveis distribuídos pela autora, não há como afastar a penalidade contratual de pagamento das perdas e danos daí advindos. - O esbulho possessório caracteriza-se a partir do descumprimento de efetiva notificação com a permanência do comodatário no uso e na posse dos bens que lhe foram cedidos em empréstimo, tornando-se devido, a partir de então, o pagamento do aluguel pelos bens utilizados até a data de sua devolução. - Ausente cláusula de exclusividade de venda por região, a autorização de uso de imagem a estabelecimento próximo ao do reconvinte não é capaz de ensejar a responsabilidade civil a que alude o art. 186 do CPC.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.08.280370-1/002, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2016, publicação da súmula em 09/03/2016)

No que tange à multa contratual, a teor do art. 408 do Código Civil, o devedor incorre de pleno direito na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.

Nessa linha, correta a sentença que entendeu ser a requerida/apelante responsável pelo descumprimento do contrato e a condenou ao pagamento de multa contratual, em razão do descumprimento contratual, ou seja, pela ruptura do vínculo de exclusividade.

Dessa forma, restou claro que a requerida/apelante descumpriu o contrato, uma vez que no ano de 2012 deixou de adquirir produtos da autora, conforme confissão da própria requerida, sendo cabível a multa nos termos pactuados.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESCISÃO CONTRATUAL -
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUIFEITO. -
BOA- FÉ NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS - DESCUMPRIMENTO -
MULTA CONTRATUAL DEVIDA
.

As partes devem observar nas relações contratuais os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme determinam os artigos 421 e 422, do Código Civil.
Comprovada a culpa do comprador pela rescisão de contrato de fornecimento de gás liquefeito, deverá arcar com o pagamento de multa contratual estabelecida.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.073595-9/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/0020, publicação da súmula em 10/09/2020) (g.n.)

“EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL -
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
) C/C COBRANÇA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA - PRECLUSÃO - MÉRITO - INADIMPLÊNCIA -
CULPA DO RÉU/COMPRADOR - CONFIGURAÇÃO.

(...)

4)
Demostrada a culpa da parte requerida em razão do seu inadimplemento, impõe-se a procedência dos pedidos iniciais, com a rescisão do contrato e a sua condenação ao pagamento da multa rescisória pactuada.
”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.138695-3/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2018, publicação da súmula em 23/03/2018) (g.n.)

Assim, não há dúvida do acerto da sentença singular.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios já fixados para 15%, mantendo a suspensão em virtude da gratuidade da justiça em favor da parte apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021